Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704296-55.2024.8.07.0020 RECORRENTE: COMPARTILHA CLUB LTDA RECORRIDO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA, ISLANY SILVA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, que não conheceu dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e 6o da Deliberação Normativa da Embratur no 378, ao mantê-la no polo passivo da demanda com base em fundamentação genérica de que integraria a cadeia de fornecimento, aplicando indevidamente a responsabilidade solidária. Argumenta que não celebrou contrato de compra e venda com os autores, tampouco recebeu qualquer valor decorrente da transação imobiliária, limitando-se à prestação de serviços de intercâmbio turístico. Enfatiza que a responsabilidade solidária prevista no CDC não é automática, exigindo demonstração concreta de atuação conjunta ou compartilhada na relação de consumo, além de proveito econômico direto da transação, elementos que estão ausentes no caso em análise. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Destaca, ainda, que o órgão julgador confunde a função da empresa de intercâmbio com a do fornecedor direto do bem, contrariando norma administrativa específica do setor turístico, que exclui da responsabilidade empresas que não participam da negociação ou do recebimento de valores, como é o caso da parte recorrente. Aponta, também, afronta aos artigos 1o, 373, inciso I, e 1.022, todos do CPC e 418 do CCB, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado OTÁVIO ALFIERI ALBRECHT, OAB/SP 302.872. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). A propósito, veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos a julgado da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 281 do STF.2. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração não deveria exigir a interposição de agravo interno para caracterizar o exaurimento das instâncias ordinárias, pois os embargos de declaração visam apenas corrigir vícios e não rediscutir o mérito da causa.II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de agravo interno é necessária para caracterizar o exaurimento das instâncias ordinárias quando a decisão monocrática rejeita embargos de declaração.III. Razões de decidir 3. O recurso especial não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade, pois não houve o necessário exaurimento da instância ordinária, uma vez que a apreciação dos embargos de declaração pelo Tribunal local deu-se de forma monocrática.4. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o recurso que desafia decisão monocrática do relator é o agravo interno, a fim de provocar a manifestação do respectivo órgão colegiado.5. A ausência do exaurimento das vias recursais cabíveis impõe o reconhecimento da inviabilidade do recurso especial, conforme a Súmula n. 281 do STF.IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "1. A interposição de agravo interno é necessária para caracterizar o exaurimento das instâncias ordinárias quando a decisão monocrática rejeita embargos de declaração. 2. A ausência de exaurimento das vias recursais cabíveis torna inviável o recurso especial".Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, art. 1.021.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 281; STJ, AgInt no AREsp n. 2.171.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20.3.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.794.373/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16.8.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.795.297/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10.10.2022. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.786.783/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OTÁVIO ALFIERI ALBRECHT, OAB/SP 302.872. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028